Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-28.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007545-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO - CPF: 600.354.122-91 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO - ATRASO A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso a chegada ao destino final.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007545-28.2017.8.11.0002

Apelante
: Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA

Apelado
: Sandra Marcia de Melo Paiao.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT

RELATÓRIO

Apelação de

Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA.

Ação
de Indenização por Danos Morais que
Sandra Marcia de Melo Paiao,
move em face
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para: a)
condenar a parte requerida Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a requerente, a título de indenização por danos morais; e c) custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação (Id. 197590666).

Apelação
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para ver reduzido o montante indenizatório a titulo de danos, ao argumento da desproporcionalidade.

Por fim, defende a readequação dos honorários de sucumbência em favor da parte apelante.

Pugna pelo provimento do recurso (Id. 197590673).

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id.197590677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reduzir o valor da condenação por danos morais.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora, ora apelada, afirma que sofreu dano de ordem moral, em razão de atraso em transporte rodoviário realizado pela empresa apelante.

Aduz a autora, em síntese, que realizou a compra de um bilhete de passagem rodoviária com itinerário Juína/MT a Vilhena/RO, para o dia 22.09.2017 às 19h, com horário de chegada previsto para as 00h30min do dia 23.09.2017.

Nesse passo, salienta que após percorrerem aproximadamente 70km, por volta das 22h, o pneu traseiro do ônibus furou e não conseguiram prosseguir viagem.

Afirma que por volta das 07h da manha do dia seguinte a empresa encaminhou mecânico, porém não logrou êxito. Acrescenta que durante o tempo de espera os passageiros, crianças, idosos, aguardaram dentro do ônibus, horas de estresse, sem agua para beber, sem comida e sem amparo pela empresa.

Alega que alguns passageiros ajudaram o motorista a colocar o step e conseguiram prosseguir viagem por mais 70 quilômetros, quanto por volta das 11h efetuaram a troca ônibus, concluíram a viagem às 13h.

Em defesa, a empresa, argumenta que no local não havia comunicação e os passageiros passaram à noite a espera de assistência, bem assim que não dispunha de ônibus reserva na garagem em Vilhena e, por isso, enviaram o mecânico para trocar o pneu.

Pois bem. O atraso na viagem ocasionado por “problemas mecânicos” configura falha na prestação de serviço e comporta reparação por danos morais, pois
porquanto a empresa agiu de forma contrária ao disposto no artigo 4ª da lei n.º 11.975/2009 que dispõe que a empresa transportadora, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade, deve assegurar continuidade à viagem num período máximo de 03 (três) horas após a interrupção.

Destarte, a integridade mecânica e o regular funcionamento dos veículos estão diretamente ligados ao objeto social da empresa e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha.

Ou seja, eventuais falhas na mecânica dos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que a requerida realiza, e, com isso, não são capazes de excluir a responsabilidade pelos danos advindos delas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – ONIBUS QUEBRADO E PNEU FURADO - ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que os reclamantes aguardaram por mais de 11 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar.

2. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Assim, no caso, os transtornos vivenciados pela apelada ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, o que configura ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Deste modo, a magistrada
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, identificou os danos morais experimentados pelo consumidor.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, que a sentença não merece reforma, pois a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para,
condenar a parte requerida Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a requerente, a título de indenização por danos morais e custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

Mantida a sentença majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20%(art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024